Tribunal: TCU
Processo: 010.326/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que tem por objetivo fiscalizar as obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Aracaju/SE - 1a etapa, lastreadas com recursos federais repassados por meio de termo de compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria nas obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Aracaju/SE - 1a etapa, financiada com recursos federais repassados por meio do termo de compromisso TC 0413.181-29 (Siafi 676852), firmado entre a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, o Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, tendo como interveniente executor a Companhia de Saneamento de Sergipe. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. encaminhar cópia desta deliberação bem como do relatório completo de auditoria (peça 43) ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Governo do Estado de Sergipe, à Caixa Econômica Federal e à Companhia de Saneamento de Sergipe, alertando-os quanto aos achados e riscos descritos em seus apêndices A e C. 9.2. encerrar o processo e arquivar os autos.